Tribunal: STF
Processo: Rcl 31738
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO PÚBLICO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Paranaprevidência contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 3884100-19.2008.5.09.0009, por suposta afronta à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395-MC. 
    Eis a ementa do acórdão reclamado, in verbis: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta inadmissibilidade do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.”
    Narra a reclamante que cuidou-se, na origem, de reclamação trabalhista em que se pretendia a condenação da Paranaprevidência ao pagamento de indenização em razão de exoneração de servidor de cargo em comissão. 
    Afirma, nesse sentido, que a discussão a respeito dos desdobramentos financeiros decorrentes do desligamento de servidor público ocupante de cargo em comissão, admitido em lei como de livre nomeação e exoneração, deve ser processada e julgada pela Justiça Comum, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395-MC. 
    Sustenta, em síntese, que o ato reclamado afronta a autoridade da decisão desta Suprema Corte, uma vez que proferida pela Justiça laboral, incompetente para julgar a demanda. 
    Relata que interpôs recurso extraordinário contra a decisão reclamada, o qual restou inadmitido pelo Tribunal de origem, decisão contra a qual manejou agravo interno, o qual também não logrou sucesso junto ao Tribunal. 
    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo originário. No mérito, postula a procedência do pedido para determinar a cassação da decisão impugnada, de modo a preservar a autoridade da decisão proferida na ADI 3.395-MC, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo à Justiça Comum. 
    Em 06/09/2018, determinei a emenda à inicial para que a parte reclamante, no prazo de 15 (quinze dias), atribuísse à causa valor correspondente ao da demanda originária, atualizado, bem como para que recolhesse as custas processuais, o que foi prontamente atendido. 
    Em 24/10/2018, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 3884100-19.2008.5.09.0009, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação. 
    Devidamente citado, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil, o beneficiário da decisão impugnada deixou de apresentar contestação (Doc. 65).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A pretensão da parte reclamante encontra acolhida na remansosa jurisprudência desta Corte.
    In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por ex-servidor público, o qual exercia cargo de livre nomeação e exoneração na Paranaprevidência.
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    Na decisão que deferiu a medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim consignou na parte dispositiva: 
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.” 
    Este Supremo Tribunal Federal, nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e Indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho.
    O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.
    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/04/2014, grifei)
    Com base no entendimento firmado na ADI 3.395-MC, a jurisprudência desta Corte tem assentado que cabe à Justiça Comum analisar a inexistência, a validade ou a eficácia da relação estabelecida entre servidor e o Poder Público. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.
    4. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 11.325, Redator p/ o acórdão min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/07/2014, grifei) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte em casos análogos ao dos autos: Rcl 13.675, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2012; Rcl 15.100, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/05/2013; Rcl 28.707, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/02/2018; Rcl 29.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/02/2018; Rcl 31.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/08/2018, entre outras.
    Ex positis, confirmo a medida liminar concedida e, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para assentar a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito originário. 
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente